Tribunal: STF
Processo: ARE 1340359
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de São José do Rio Preto, São Paulo, assim ementado (Vol. 8):
    “Policial militar inativo — Contribuição de Proteção Social dos Militares — Emenda Constitucional n° 103/2019 —Competência privativa da União para tratar sobre normas gerais de aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares — Constitucionalidade da Lei n° 13.954/2019, que estabeleceu alíquota mínima a ser cobrada dos militares inativos — Sentença de improcedência da ação confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos — Recurso do autor improvido.”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12).
    No RE (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 42, § 1º; 142, § 3º, X; e 149, § 1º, da CF/1988.
    Afirma, em síntese, que “contribui para o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, conforme previsão legal instituída por força da LC 1.010/2007, que criou a SPPREV, bem como a Lei 1.013/2007, que através do seu artigo 8° instituiu a alíquota de 11% para os valores percebidos acima do teto do INSS” (Vol. 14, fl. 3)
    Aduz que, a partir de 17 de março de 2020, passou “a ter vigência a Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que alterou os dispositivos do Decreto Lei n° 667/69, criando a Contribuição de Proteção Social dos Militares, com incidência de descontos previdenciários de 9,5% sobre o total de vencimentos para todos os policiais militares” (Vol. 14, fl. 3).
    Assim, “pleiteia a exoneração da contribuição previdenciária instituída pela Lei n° 13.954/19, mantendo-se sua contribuição previdenciária em 11% incidente sobre os proventos que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme artigo 40, § 18, da Constituição Federal”, bem como “a restituição dos descontos realizados sob a rubrica ‘Contribuição Proteção Social dos Militares’, Código 070184, já que inconstitucionais” (Vol. 14, fl. 4).
    Em contrarrazões, a SPPREV alega a existência de óbices ao conhecimento do recurso e, no mérito, requer a manutenção do acórdão (Vol. 17).
    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que os argumentos nele expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (Vol. 18).
    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados (Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Estão preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter o desconto previdenciário de 9,5% sobre a totalidade dos vencimentos dos policiais militares, conforme a Lei Federal 13.954/2019, em detrimento da Lei Complementar Estadual 1.013/2007, que previa contribuição de 11% sobre o valor excedente ao teto máximo dos benefícios do RGPS:
    “Trata-se de recurso inominado tirado contra a r. sentença de fls. 86/90, que julgou improcedente a ação na qual o autor recorrente, policial militar inativo, pretende o afastamento do valor da contribuição de custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares implementada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e pela Lei 13.954/2019, restabelecendo-se a sistemática mais favorável prevista na Lei Complementar Estadual n. 1.013/2007 e repetindo-se o indébito inerente.
    [...]
    O art. 8° da Lei Complementar Estadual n° 1.013/2007 determinava aos policiais militares inativos a obrigação de recolher a contribuição previdenciária no percentual de 11% sobre o valor excedente ao teto máximo estipulado para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
    Contudo, sobreveio a Reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional n° 103/2019, com alteração do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, passando a ser de competência privativa da União legislar sobre as "normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares". 
    Em virtude da alteração da norma constitucional, a União editou a Lei n° 13.954/2019, alterando o Estatuto dos Militares (Lei Federal n° 6.880/80), e instituindo o Sistema de Proteção Social para os integrantes das carreiras militares, definindo-o como o conjunto integrado: de direitos, serviços e ações, permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência, prevendo a forma de seu custeio, o que se aplica não só aos Militares das Forças Armadas, mas aos Policiais Militares dos Estados, do Distrito Federal e Território, com previsão de aplicação a todos da mesma alíquota e base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    Outrossim, pela nova legislação foi também determinada a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas: "Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (...) § 2° - Somente a partir de 1° de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidolp em lei federal". 
    Assim, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, o desconto teria passado a incidir sobre a totalidade dos proventos da aposentadoria em casos como o dos autos. 
    Embora a contribuição previdenciária dos militares seja matéria atrelada à competência e autonomia de cada ente federativo (artigos 42, § 1°, 142, § 3°, inciso X e 149, § 1°, todos da Constituição Federal), é certo que a Lei Federal n° 13.954/2019 apenas estabeleceu alíquotas em caráter nacional e geral a incidirem sobre os proventos da aposentadoria dos policiais militares, não havendo óbice para que cada ente federativo aplique alíquota diversa e superior, a fim de evitar prejuízos ao custeio do regime de previdência dos seus servidores (conforme julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal ao deferir medida liminar nos autos da ACO n° 3.350, em favor do estado do Rio Grande do Sul). 
    Nesses termos, no âmbito do Estado de São Paulo foi adotada a alíquota prevista na Lei Federal, tanto que os descontos já foram implantados em contracheque, e não há que se falar em violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo. 
    Tampouco prospera a alegação de inconstitucionalidade decorrente da edição de Lei Ordinária pela União, ao invés de Lei Complementar, pois conforme já decidido pelo STF, as contribuições para a seguridade social podem ser instituídas por Lei Ordinária, quando compreendidas nas hipóteses do art. 195 da CF, só se exigindo Lei Complementar quando se cuida de criar novas fontes de financiamento do sistema, nos termos do art. 195, § 4°, da CF, o que não é o caso (RE 150.755, RE 146.733 e RE 138.284). 
    Ressalte-se que o servidor não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, o qual pode ser modificado unilateralmente pela Administração, e, além disso-, não houve direito suprimido pela lei em questão, pois o beneficio não foi afetado, havendo somente mudança na forma de custeio”.
    Na ACO 3396, DJe de 19/10/2020, de minha relatoria, o Plenário desta CORTE assentou que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 
    Eis a ementa do acórdão: 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.
    Sem ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente